Tribunal: TJES
Processo: 5000006-37.2023.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000006-37.2023.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FELIPE VIEGAS DOS SANTOS
RECORRIDO: CARROVIX VEICULOS LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA DE AUTOMÓVEL USADO. PROBLEMAS MECÂNICOS VERIFICADOS NO PRAZO DE GARANTIA LEGAL E CONTRATUAL. VÍCIOS DE QUALIDADE. AUSÊNCIA DE REPARO NO PRAZO LEGAL. DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em apertada síntese, trata-se de ação em que a parte autora alega ter adquirido veículo usado da ré, e que este apresentou vícios no prazo de garantia legal, sem que a requerida tenha se prontificado a fazer os reparos necessários. Requer a restituição do valor pago, para além de indenização por danos morais e materiais.

2. Após decretar a revelia da parte requerida, o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, razão pela qual o autor interpôs recurso inominado.

3. Entendo que a sentença recorrida merece reformas. Constata-se que o julgamento de improcedência dos pedidos autorais é fundamentado na suposta ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor, notadamente no que diz respeito ao próprio pagamento do preço ajustado pelo juízo.

4. Contudo, o contrato de id. 12614756 prevê que o pagamento dar-se-ia à vista. Ora, considerando-se que o automóvel foi entregue ao recorrente, é de se presumir que os valores foram pagos. Demais disso, corroboram com a comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor o processo aberto perante o PROCON (id. 12614754), em que se reclama dos vícios narrados.

5. É dever da requerida, enquanto fornecedora de produtos, reparar vícios eventualmente constatados no prazo de garantia legal, conforme estabelecem os art. 18, 24 e 26 do CDC. Aliás, tal obrigação é prevista também em contrato (id. 12614756). E o que se constata nos autos é que a requerida não se mostrou minimamente comprometida em revender produto que atendesse a padrões mínimos de qualidade nem em prestar a devida assistência após a venda e constatados os vícios.

6. Por tal razão o autor faz jus à restituição do valor pago, conforme preconiza o art. 18, § 1º, inc. II do CDC.

7. Prospera também o pedido de indenização por danos morais. Constata-se que o requerente ficou diversas vezes privada do uso do automóvel que adquiriu, sem que houvesse a mínima assistência por parte da requerida. Ademais, o tratamento recebido foi desrespeitoso e indiferente, apto a desencadear sentimentos de indignação, estresse, ansiedade e tristeza, tipicamente relacionados aos danos morais. Não bastasse, a questão só foi solucionada judicialmente, após várias tentativas administrativas mal sucedidas, inclusive perante o PROCON. A situação denota perda de tempo útil do consumidor, também caracterizadora de danos morais indenizáveis.

8. Acerca do arbitramento do valor indenizatório, considerando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como as especificidades do caso e extensão do dano, reputo adequado o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

9. Confirma-se, porém, a improcedência do pedido de indenização por danos materiais, por absoluta ausência de comprovação do dispêndio do valor alegado.

10. Do exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para: 1) condenar a requerida na restituição do valor de R$ 23.900,00 (vinte e três mil e novecentos reais) pago pela parte autora pelo automóvel adquirido, com correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios a partir da citação. Deve a parte autora restituir à requerida o automóvel, mediante a restituição do valor pago, para que a sentença não enseje enriquecimento indevido em detrimento da requerida; 2) condenar a requerida no pagamento de indenização por danos morais arbitrada no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária e juros de mora a partir da data do presente julgamento, exclusivamente pela taxa SELIC.

11. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais a cargo da autora, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal em seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)